Tribunal: TJDFT
Processo: 0709798-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709798-78.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DE FREITAS CALDAS APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por ANTONIO CARLOS DE FREITAS CALDAS contra ato praticado pela Chefe do Núcleo de Direitos e Deveres vinculada ao SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, que julgou improcedente o pedido inicial para denegar a segurança. O apelante não realizou o preparo recursal e reiterou o pedido de gratuidade no bojo do recurso de apelação, em razão do indeferimento do pedido formulado na inicial. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Assim, é incumbência do apelante demonstrar, mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica para suportar o ônus das custas do preparo, que atualmente é no valor de R$ 23,26. A concessão do benefício depende de análise mais detalhada, assim, deverá o apelante juntar aos autos a última declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, extratos de todas suas contas bancárias dos últimos 3 (três) meses, extratos das últimas 3 (três) faturas dos cartões de crédito que possuir ou outros documentos que entender necessário para comprovação da situação de hipossuficiência alegada. Ressalto que a comprovação da renda é familiar, assim, se houver cônjuge ou companheiro(a), deverá juntar a respectiva documentação comprobatória da renda. Sem prejuízo, os documentos de ID 68528708, trazidos com a petição inicial, além de não serem recentes, não são hábeis, por si só, para comprovar a hipossuficiência alegada. Nesse sentido, intime-se o apelante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Faculta-se a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Atendidas as determinações, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator